Tribunal: STF
Processo: RMS 35387
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ANISTIA POLÍTICA. EX-EMPREGADO DO ARSENAL DE MARINHA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NATUREZA JURÍDICA DE ÓRGÃO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, SUBORDINADO AO MINISTÉRIO DA MARINHA. APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO § 5° DO ARTIGO 8° DO ADCT E NO INCISO IX DO ARTIGO 2° DA LEI 10.559/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.  AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Constituição da República de 1988, no art. 8º, §5º, do ADCT, vedou expressamente a concessão da condição de anistiados políticos aos servidores públicos civis e empregados pertencentes a Ministérios militares.



    2. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ originário sob o fundamento de que o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro – AMRJ possui, material e formalmente, natureza jurídica de órgão militar, subordinado ao Ministério da Marinha, integrante da Administração Pública Direta.



    3. In casu, a parte agravante pretende a extensão da condição de anistiados políticos àqueles pertencentes ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro – AMRJ com fundamento em interpretação ampliativa do art. 8º do ADCT, contrariando a vedação expressa constante do §5º do indigitado dispositivo constitucional.



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.